Tribunal: TJES
Processo: 5025360-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025360-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LUBIA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA APLICATIVO PICPAY. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS DÉBITOS ORIUNDOS DAS TRANSAÇÕES. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 2.000,00).
QUANTUM
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5
025360-73.2022.8.08.0035

Recorrente: PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorrida: LUBIA FERREIRA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
PICPAY SERVIÇOS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
que não houve falha na prestação do serviço, aduzindo que a comunicação de furto somente foi informada no dia 23/09/22, ou seja, após a realização das transações contestadas, ocorridas em 19/09/2022;
c)
culpa exclusiva da vítima e de terceiro, alegando que para a confirmação das transações é necessária a confirmação biométrica ou senha cadastrada no aplicativo;
d)
que adotou todas as medidas de segurança necessárias para prevenir a ocorrência de transações fraudulentas, a partir da notificação do furto;

e)
do não cabimento de indenização por danos morais.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Restou inequívoco nos autos que as operações questionadas foram irregulares, realizadas mediante fraude por terceiros, restando, pois, a questão da culpa exclusiva da autora. Nesse ponto, em que pesa a alegação do Réu, inafastável sua responsabilidade pelas transações bancárias fraudulentas realizadas por meio do aplicativo instalado no telefone celular furtado da autora, vez que, como é sabido, tal ferramenta é disponibilizada aos clientes pelas instituições financeiras para facilitar as transações bancárias, minimizando a necessidade de deslocamento até as agências.

Nesse sentido, destaca-se que a Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, a instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas por seus clientes, sendo irrelevante discutir a culpa (negligencia, imprudência ou imperícia) da instituição financeira em casos de fraude bancária. Assim, é dever do banco provar a inexistência de fragilidade no sistema de segurança de pagamentos e de cartão de crédito que evite a realização de transferências por terceiros que não o titular da conta, o que o requerido não fez.

Importante salientar ainda que não há nos autos comprovação cabal de que a requerente tenha contribuído de alguma forma para a realização das transações, com o fornecimento dos seus dados bancários.

Assim, as transações realizadas após o furto do aparelho de celular nos valores de R$ 293,97 (duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) e de R$ 1.249,65 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) não podem ser imputadas a autora, de modo que a mesma não deve ser responsabilizada pelo pagamento de tais quantias.

Ora, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Ademais, diversamente do alegado pela parte recorrente (ausência de comunicação imediata do furto, sustentando que este ocorreu em 19/09/22 e a parte recorrida só o informou em 23/09/22), as provas dos autos, em especial o protocolo de atendimento constante do ID 5597148 (nº 23429681), comprovam o inverso, ou seja, que houve sim a comunicação contemporânea do ocorrido (em 20/09/22), realizada no mesmo dia da lavratura do boletim de ocorrência (ID 5597142).

Como se não bastasse, verifica-se que as transações questionadas ocorreram logo após o furto, em curtíssimo espaço de tempo (ID 5597145), confirmando-se, assim, a atipicidade das transações, o que torna evidente a falha no sistema de segurança da parte recorrente, ao aceitar tais transações sem confirmá-las perante o consumidor/recorrido.

Dessa forma, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a declaração de nulidade das transações contestadas é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, entendo que a
situação narrada nos autos extrapola o
mero aborrecimento, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso:
“A conduta do requerido, que responsabilizou a autora pelo pagamento de transações financeiras não realizada por ela, mesmo após a comunicação do furto do aparelho telefônico, causou prejuízo de ordem financeira, além de revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência

(sic
– ID 5597181, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, em razão da parte recorrida não se encontrar assistida por advogado.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)